Tribunal: STF
Processo: ARE 1495935
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração do ora recorrente, pelos seguintes fundamentos (Doc. 200, fl. 2):
    “Assiste parcial razão ao embargante. Em que pese a decisão agravada, resta notório nos autos que a questão relativa aos atrasados do embargante encontra-se preclusa, tendo sido deferido em sentença e confirmado em embargos, não tendo a autarquia se insurgido contra tal decisão em ocasião de sua Apelação, apenas em momento de execução. Contudo, quanto aos danos morais, o título judicial concedeu-o à autora Camila Aparecida Albuquerque Monteiro, em razão de a autarquia ter realizado o pagamento integral de forma equivocada e, posteriormente, deduzido de forma unilateral valores pagos da pensão da autora, situação em que não concorreu o ora embargante. Tais danos morais foram confirmados em ocasião de Apelação, devendo ser pagos à autora apenas, sujeito que sofreu o erro da autarquia e suas consequências. 
    Por todo exposto, concede-se efeitos infringentes aos presentes embargos, para determinar o pagamento dos atrasados já concedidos e, cuja questão encontra-se preclusa em fase de execução, de forma que se mantém o pagamento dos danos morais apenas à parte autora Camila Aparecida Albuquerque Monteiro. ”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 207), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OTAVIO DOS SANTOS MONTEIRO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, caput; e 37, §6º, da CRFB/1988. 
    Inicialmente, narra que ”a condenação em Danos Morais não foi referente aos descontos indevidos da verba alimentar sofridos pela autora, mas sim referente ao indeferimento indevido do requerimento da pensão por morte, fato que também ocorreu com o menor OTAVIO DOS SANTOS MONTEIRO” (fl. 10, Doc. 207). 
    Com base nisso, assevera que “há flagrante interpretação equivocada do Tribunal quanto às disposições exaradas na sentença, que considerou que o valor da indenização seria referente aos descontos indevidos sofridos pela autora” (fl. 10, Doc. 207). 
    Defende que “a responsabilidade do INSS acaso aferida deve ser analisada sob o âmbito objetivo, já que se trata de prestação de serviço público, ou falha na prestação de serviço público, sendo aplicável o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fls. 10-11, Doc. 207). Nessa linha, afirma que é “inquestionável o direito à reparação pelo dano moral sofrido” (fl. 11, Doc. 207).
    Ao fundamento de que “a condenação por danos morais arbitrada na r. Sentença não foi referente aos descontos indevidos da verba alimentar sofridos pela autora, mas sim referente ao indeferimento indevido do requerimento da pensão por morte, fato que também ocorreu com o menor OTAVIO DOS SANTOS MONTEIRO”, entende que “merece reforma o v. acórdão para incluir-se o recorrente no recebimento da indenização por danos morais” (fl. 15, Doc. 207). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 7, Doc. 207):
    “Com a Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a figurar no texto constitucional mais um requisito para o recurso extraordinário, qual seja, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 
    Tal dispositivo constitucional foi regulamentado infraconstitucionalmente pela Lei nº 11.418/2006, que introduziu o art. 1.035 no Código de Processo Civil, cuja redação foi alterada pela lei 13.105/2015, conta com a redação que se segue (grifos não originais): 
    (…)
    No que se refere à repercussão geral da matéria versada no recurso, deve-se considerar que se trata de questão jurídica e social de extrema relevância, pois envolve a violação de direitos e garantias individuais, em especial a do artigo 1º, inciso III da CRFB, sobre o respeito à dignidade da pessoa humana, ademais o Dano Moral na seara do Direito Previdenciário vem assumindo grande relevo na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista a sua lamentável presença nas lides pautadas na relação segurado-INSS. “
     Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, ao fundamento de que a petição recursal mostra-se inepta, “em razão da falta de coerência lógica entre a premissa fática em que se baseiam as argumentações da parte recorrente e a situação concreta verificada no processo, com base no artigo 330, I, c/c § 1º, III do Código de Processo Civil” (Doc. 225, fl. 2).
    No Agravo, a parte recorrente refuta o óbice ao seguimento do recurso (Doc. 237).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração do ora recorrente, para assentar que as parcelas do benefício em atraso foram deferidas também ao embargante pela sentença, e o INSS não se insurgiu contra essa decisão. Em relação ao danos morais, consignou que estes foram conferidos apenas à autora, pois foi esta que sofreu o erro da autarquia e suas consequências. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de junho de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente